Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS EM HARMONIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME INICIAL ABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção e 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 150, § 1o, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, por 2 (duas) vezes, e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, na forma do art. 71 do CP, por 2 (duas) vezes, c/c o art. 61, II, “f”, e art. 69, ambos do CP, no contexto dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006. Foi ainda fixada indenização por danos morais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor da vítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há absolvição quanto aos crimes de descumprimento de medidas protetivas;
(ii) estabelecer se há absolvição quanto aos crimes de violação de domicílio;
(iii) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça;
(iv) revisar a dosimetria da pena, com aplicação do mínimo legal; e
(v) verificar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução, segundo entendimento consolidado e conforme súmula desta Corte. O recurso não é conhecido nesse ponto.
4. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por documentos do procedimento policial, autos de prisão, depoimentos da vítima, testemunha e policiais. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra suporte nas demais provas.
5. Os delitos de violação de domicílio se caracterizam pelo ingresso e permanência em residência alheia contra a vontade de quem de direito. O portão destrancado ou contatos anteriores não geram autorização tácita. A prova demonstra ingresso indevido nos 2 (dois) episódios.
6. O dolo está presente, pois o recorrente sabia da ausência de autorização e manteve-se no imóvel apesar de ordem expressa para se retirar. A qualificadora do período noturno permanece, pois a prova confirma a ocorrência dos fatos à noite.
7. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, bastando, para sua consumação, que o agente realize a conduta de descumprir à determinação judicial ou administrativa, pois o bem jurídico tutelado é o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato, independentemente de dolo específico por parte do agente.
8. A fundamentação utilizada para negativar os motivos do crime não é concreta. A sentença menciona ciúmes e sentimento de posse como elementos motivadores, mas não há provas objetivas nos autos que sustentem essa conclusão. A ausência de base empírica impede a utilização dessa vetorial para agravar a pena, impondo o seu afastamento.
9. O réu admitiu fatos essenciais à reconstrução da dinâmica delitiva, ainda que buscasse justificativas para sua conduta. Assim, a confissão, embora parcial, contribuiu de forma efetiva para o esclarecimento dos episódios e para a formação do juízo condenatório, motivo pelo qual se mostra suficiente para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.
10. O regime inicial deve ser alterado para o aberto, pois a pena redimensionada é inferior a 4 (quatro) anos, o recorrente é primário e não remanescem circunstâncias judiciais negativas.
11. A prisão preventiva foi revogada, pois o novo cenário sancionatório e a adoção do regime aberto tornam desproporcional a continuidade da custódia. A proteção da vítima permanece garantida pelas medidas protetivas em vigor e por eventual fixação de cautelares pelo Juízo competente.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.